Tribunal: TJPA
Processo: 0803649-14.2021.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-12-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0803649-14.2021.8.14.0009

APELANTE: DANGELO ANDRADE TIMOTEO DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CORRUPÇÃO DE MENORES. EXTINÇÃO OFICIOSA DA PUNIBILIDADE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA PENAL MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou o réu à pena reclusiva de 4 anos e 8 meses, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 10 dias-multa, pela prática dos crimes previstos no art. 157, §2º, II e V, c/c art. 14, II, do CP e art. 244-B da Lei nº 8.069/1990.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) saber se há provas suficientes para manter a condenação pelo crime de corrupção de menores, e analisar a dosimetria da pena referente ao crime de roubo, notadamente no que tange à (ii) possibilidade de redução da pena abaixo do mínimo legal em razão do reconhecimento de circunstâncias atenuantes, (iii) reduzir a fração de aumento pela incidência de majorantes, (iv) ampliar o redutor pela tentativa e (v) aferir a viabilidade de abrandar o regime inicial de cumprimento da reprimenda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Desde a publicação da sentença que condenou o recorrente à pena reclusiva de 1 ano pelo crime de corrupção de menores, operou-se o transcurso do prazo prescricional, sendo cogente a extinção oficiosa da punibilidade, o que prejudica parcialmente o exame do mérito recursal.

4. Rejeita-se a alegação de ilegalidade na aplicação do enunciado da Súmula 231 do STJ, reafirmando que circunstâncias atenuantes não podem reduzir a pena aquém do mínimo legal.

5. Mantém-se a condenação pelo crime de roubo majorado, observando que o acréscimo da pena em 1/2 pela incidência das majorantes previstas no art. 157, §2º, incisos II e V, do Código Penal, está devidamente fundamentado em elementos concretos, como a violência exacerbada e a privação de liberdade prolongada da vítima.

6. Confirma-se a aplicação da fração de 1/3 na redução de pena pela tentativa, tendo em vista o
iter criminis
percorrido pelo agente, que apenas não consumou o intento delitivo por circunstâncias alheias à sua vontade.

7. Redimensiona-se a pena definitiva para 4 anos de reclusão, em regime inicial aberto, mantidos os demais termos da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente conhecido, com extinção oficiosa da punibilidade em razão da prescrição e, nessa extensão, parcialmente provido, com redimensionamento da pena e modificação do regime inicial de cumprimento da pena.

Tese de julgamento:
“1. O exame do mérito recursal resta prejudicado quando identificada a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, questão de ordem pública cognoscível de ofício em qualquer fase do processo e grau de jurisdição. 2. A incidência de circunstâncias atenuantes não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal; 3. Justifica-se a aplicação da fração de 1/2 em razão das majorantes previstas no art. 157, § 2º, incisos II e V, do CP, com fundamento em elementos concretos, como a quantidade de agentes envolvidos, a restrição de liberdade da vítima por período considerável e o emprego de violência exacerbada. 4. O
quantum
de redução pela tentativa deve observar o
iter criminis
percorrido, sendo menor quanto maior a proximidade da consumação. ”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 107, IV, 109, V, 110, § 1º, 115, 119 e 157, § 2º, II e V; Lei nº 8.069/90 (ECA), art. 244-B.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 597.270/RS, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, j. 26.3.2009; STJ, REsp n. 1.117.068/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, Terceira Seção, j. 26.11.2011; STJ, AgRg no AREsp n. 2.534.253/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 27.8.2024; STJ, AgRg no AREsp n. 2.398.304/DF, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 20.02.2024; STJ, HC n. 571.800/SC, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 16.06.2020; STJ, AgRg no REsp n. 1.396.837/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, 27.06.2014; TJAL, ApCrim n. 0700368-39.2018.8.02.0055, Rel. Des. Washington Luiz D. Freitas, Câmara Criminal, j. 10.02.2021; TJMT, ED 0089069-70.2017.8.11.0000, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, 3ª Câmara Criminal, j. 25.10.2017; REsp n. 1.869.764/MS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Rel. p/ o acórdão Min Messod Azulay Neto, Terceira Seção, j. 14.08.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente do recurso para declarar extinta a punibilidade do apelante em relação ao crime de corrupção de menor, e dar parcial provimento à irresignação no tocante ao delito de roubo, com redimensionamento da pena definitiva e abrandamento do regime inicial de cumprimento da pena, nos termos da voto da relatora.

Belém (PA), 2 a 9 de dezembro de 2024.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Dangelo Andrade Timóteo da Silva apela de sentença do Juízo da Vara Criminal de Bragança/PA que o condenou à pena reclusiva de 4 anos e 8 meses, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 10 dias-multa, pela prática dos crimes capitulados no art. 157, §2º, II e V, c/c art. 14, II, do CP e art. 244-B da Lei nº 8.069/90 (ID 10762638).

Por entender que as provas que sustentam a condenação são insuficientes, o recorrente pugna por sua absolvição pela prática do crime de corrupção de menores. Além disso, impugna o cálculo dosimétrico com fulcro na superação do enunciado sumular n. 231 do STJ, requerendo, nesse particular, que a pena intermediária seja reduzida abaixo do mínimo legal, em razão do reconhecimento das atenuantes da confissão e da menoridade. Além disso, pleiteia que a fração de aumento pelas majorantes seja estabelecida em 1/3, bem como que o redutor referente à tentativa seja ampliado para 2/3, com o consequente abrandamento do regime inicial do cumprimento de pena (ID 10762653).

O Ministério Público contrarrazoou pelo acerto da sentença (ID 10762655), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, que opinou pelo desprovimento do recurso (ID 18281795).

É o relatório.

VOTO

Da perspectiva processual,
o conhecimento do recurso está parcialmente prejudicado.

Isso porque, quanto ao crime de corrupção de menores, verifica-se a ocorrência da prescrição superveniente da pretensão punitiva estatal, questão de ordem pública cognoscível de ofício em qualquer fase do processo e grau de jurisdição (CPP, art. 61).

Na espécie, o apelante foi condenado à pena de 1 ano de reclusão pela prática do crime previsto no art. 244-B da Lei n. 8.069/90.

Ressalte-se que, no caso de concurso de crimes, a prescrição incidirá sobre a pena de cada um dos delitos, isoladamente, consoante dispõe o art. 119 do CP, de modo que a majoração do concurso formal não será considerada para fins do cálculo prescricional.

Por conseguinte, o prazo prescricional pela pena aplicada ao crime de corrupção é de 4 anos, nos termos do art. 109, inciso V, do CP, reduzido à metade, por força do art. 115 do mesmo diploma legal, haja vista que o recorrente nasceu em 13/05/2001, conforme consta na identificação realizada pela polícia civil (ID 10762568), documento dotado de fé pública e hábil para comprovar a menoridade, conforme entendimento jurisprudencial do STJ e das Cortes de Justiça Estaduais (STJ,
AgRg no REsp n. 1.396.837/MG
, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, 27.06.2014; TJAL,
ApCrim n. 0700368-39.2018.8.02.0055
, Rel. Des. Washington Luiz D. Freitas, Câmara Criminal, j. 10.02.2021; TJMT,
ED 0089069-70.2017.8.11.0000
, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, 3ª Câmara Criminal, j. 25.10.2017), sendo o acusado menor de 21 anos na data do fato ocorrido em 05/12/2021, conforme consta na exordial acusatória (ID 10762572).

Desta feita, desde a prolação da sentença condenatória em 20/07/2022 (ID 10762638), com trânsito em julgado para a acusação, transcorreu período superior ao prazo penal prescricional reduzido de 2 anos, sem que nesse interregno tenha sido identificada qualquer causa suspensiva ou interruptiva da prescrição, fulminando a pretensão punitiva estatal.

Destarte, deve ser reconhecida a prescrição da pretensão punitiva estatal na forma superveniente e, por conseguinte, a extinção da punibilidade em relação ao crime de corrupção de menor previsto no art. 244-B da Lei n. 8069/90, com supedâneo no art. 107, inciso IV, 1ª figura, c/c arts. 109, inciso V, 110, §1º, 115 e 119, todos do Código Penal, restando prejudicado o exame do mérito das alegações recursais quanto ao referido crime.

No mérito
, os demais argumentos não conduzem ao provimento do recurso.

Sob tal ângulo, o apelante objetiva inicialmente a reforma de sentença que reconheceu a incidência das circunstâncias atenuantes da confissão espontânea e menoridade, porém deixou de reduzir a pena abaixo do mínimo legal na segunda fase do cálculo dosimétrico, alegando, no ponto, a necessidade de superação do enunciado sumular n. 231 do STJ, à vista do malferimento ao princípio constitucional da individualização da pena e ao art. 65 do Código Penal.

Não obstante, destaco que o verbete sumular n. 231 do STJ, segundo o qual “a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”, foi reafirmado na jurisprudência das Cortes de Superposição em sede de repercussão geral e de recurso repetitivo (STF,
RE 597.270/RS
, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, j. 26.3.2009; STJ,
REsp n. 1.117.068/PR
, Rel. Min. Laurita Vaz, Terceira Seção, j. 26.11.2011).

Além disso, consigno que “o método trifásico de dosimetria da pena adotado pelo Código Penal (art. 68, CP) limita a discricionariedade judicial na segunda fase e impõe o respeito ao mínimo e máximo legal, de modo que as circunstâncias atenuantes não podem resultar em penas abaixo do mínimo abstratamente cominado pelo tipo penal”, sendo certo que “a fixação de penas fora dos limites legais implicaria violação ao princípio da legalidade e usurpação da competência legislativa, o que comprometeria a separação de poderes e criaria um sistema de penas indeterminadas, incompatível com a segurança jurídica” (STJ,
REsp n. 1.869.764/MS
, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Rel. p/ o acórdão Min Messod Azulay Neto, Terceira Seção, j. 14.08.2024).

Nesse contexto, inexiste ilegalidade no cálculo dosimétrico levado a efeito pelo juízo sentenciante, porquanto as circunstâncias atenuantes reconhecidas na segunda fase não podem conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal, impondo-se a manutenção da reprimenda imposta na sentença recorrida.

Do mesmo modo, descabe reformar a pena na terceira fase do cálculo dosimétrico.

Nesse particular, saliento que o juízo sentenciante reconheceu a incidência das causas de aumento de pena previstas nos incisos II e V do § 2º do art. 157 e elevou a pena à fração de 1/2, com base nos seguintes fundamentos:

“Conforme se verificou dos depoimentos colhidos, o acusado foi preso em flagrante após manter uma das vítimas sob seu poder durante horas, privando-a de sua liberdade e proporcionando momentos de pânico à vítima, inclusive, usando de extrema violência durante a ação criminosa. Segundo a vítima, seus algozes a lesionaram durante a ação, puxaram seus cabelos, chegando a arrancar partes de seu cabelo.

Pois bem, diante do arcabouço probatório colacionado a este caderno processual, restaram positivadas as imputações constantes da exordial acusatória, não restando dúvidas, acerca da materialidade e da autoria delitiva na pessoa do acusado.

Por sua vez, denoto ainda que as causas de aumento de pena, constantes da denúncia (artigo 157, §2º, incisos II e V, do CP), estão nitidamente comprovadas no encarte processual, tendo sido o delito praticado pelo Réu, em concurso de agentes com o adolescente Marcos Venícius Barros Silva. Tendo, ainda, sido demonstrado que o réu manteve a vítima (Júlia Sampaio Soares) em seu poder, restringindo sua liberdade por várias horas.” (ID 10762638, pág. 4)

Sob tal ângulo, o
decisum
não contrariou a diretriz jurisprudencial do STJ segundo a qual “o aumento de 1/2 (metade) operado na terceira fase da dosimetria da pena, em razão das majorantes do delito de roubo, encontra-se em consonância com o enunciado n. 443 da Súmula do STJ, porquanto apresentados elementos concretos, quais sejam, a quantidade de agentes envolvidos na ação criminosa”, bem como “a restrição de liberdade da vítima por tempo considerável, além do emprego de violência real, não havendo falar em ilegalidade da dosimetria” (STJ,
AgRg no AREsp n. 2.534.253/SP
, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 27.8.2024)

Na espécie, o recrudescimento da pena encontra fundamento na prova dos autos, sobretudo no relato seguro da vítima Júlia Sampaio Soares, a seguir reproduzido:

“Que foi abordada por dois bandidos; que estava com o cinto de segurança preso; que eles falaram um monte de palavrões para a depoente; que após uns 30 minutos chegou a polícia; que os assaltantes puxaram a depoente para o banco de trás; que não se recorda bem dos fatos, pois estava em choque; que a situação durou entre 4 a 5 horas; que o assaltantes puxaram muito o cabelo da depoente; que a depoente ficou lesionada na clavícula; que perdeu tufos de cabelo” (ID 10762638 - Pág. 3).

Desse modo, o conjunto fático-probatório permite que o acréscimo das duas majorantes seja aplicado acima do patamar mínimo, pois desborda do tipo penal, não merecendo qualquer reparo a fração aplicada no cálculo dosimétrico.

Outrossim, importa ressair que “o crime de roubo, por ser delito complexo, tem iniciada sua execução quando o agente, visando a subtração de coisa alheia móvel, realiza o núcleo da conduta meio (constrangimento ilegal/lesão corporal ou vias de fato), ainda que não consiga atingir o crime fim (subtração da coisa almejada)” (STJ,
AgRg no AREsp n. 2.398.304/DF
, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 20.02.2024 ).

In casu
, verifica-se que o apelante conseguiu percorrer boa parte do
iter criminis
, apenas não conseguindo consumar o intento delitivo pois uma das vítimas conseguiu fugir e pedir ajuda, tendo o grupo tático da polícia militar iniciado as negociações de libertação da outra ofendida.

À vista disso, tenho que o
quantum
de 1/3 de diminuição de pena pela tentativa aplicado pelo juízo sentenciante se mostra razoável, estando em consonância com o entendimento jurisprudencial do STJ segundo o qual “quanto maior o
iter criminis
percorrido pelo agente, menor será a fração da causa de diminuição” (
HC n. 571.800/SC
, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 16.06.2020).

Desse modo, diante do reconhecimento da prescrição em relação ao crime de corrupção de menor, remanesce apenas a condenação pela prática do crime de roubo majorado tentado.

Assim,
fixo a pena final do apelante em 4 anos de reclusão
, a ser cumprida no
regime inicial aberto
, nos termos do art. 33, §2º, c),
e 10 dias-multa,
fixado em 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo do fato, mantendo os demais termos da sentença condenatória.

Diante do exposto, conheço parcialmente do recurso para
(i)
declarar a extinção da punibilidade do apelante em relação ao crime previsto no art. 244-B da Lei n. 8069/90, em razão da prescrição, com supedâneo no art. 107, inciso IV, 1ª figura, c/c arts. 109, inciso V, 110, §1º, 115 e 119, todos do Código Penal e
(ii)
dou parcial provimento à irresignação no tocante ao delito previsto no art. 157, §2º, incisos II e V, do CP, com redimensionamento da pena e consequente abrandamento do regime prisional, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 26/12/2024